Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-91.2022.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000844-91.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARISA PORTELA - CPF: 514.684.760-68 (EMBARGANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAIANI DA SILVA SANTOS PALAURO - CPF: 027.972.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BIGUELINI - CPF: 018.631.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA TIELLI CRESPAN MANINI - CPF: 005.368.580-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DE FATIMA BIESEK - CPF: 005.210.721-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TAYSSA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 041.014.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA LARES - CPF: 047.860.709-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 020.788.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAIRA ZENARO RODRIGUES - CPF: 050.943.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA MURA SIQUEIRA - CPF: 346.737.838-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA CAMARGO DE ALMEIDA NANTES - CPF: 060.416.071-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR MEES KERSCHNER - CPF: 025.130.319-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON RODRIGO CECON - CPF: 011.248.021-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA LEITE DOS SANTOS - CPF: 050.676.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA VOLTAN DE PAULA - CPF: 004.337.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVINI CAMPOS DE PAULA - CPF: 063.046.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 115.418.396-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN VIEIRA TROVO DE AGUIAR - CPF: 013.536.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CAMPOS MAGNI - CPF: 040.798.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO HAAS - CPF: 023.723.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KATIANA DA SILVA ALVES - CPF: 053.822.741-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM APARECIDA DALOSTO SACK - CPF: 006.823.551-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANE FERREIRA CHAVES - CPF: 020.385.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOUVEIA FRANCO - CPF: 983.021.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA FRANCIELE LADWIG MORENO - CPF: 012.717.900-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SUANE RODRIGUES MARTINS - CPF: 094.937.306-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN AMANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.117.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECI DOS SANTOS SILVA MATOS - CPF: 009.649.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS IRBER - CPF: 593.808.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. M. D. C. - CPF: 079.728.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA SOARES BENDER (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. S. M. - CPF: 079.728.441-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA ARAUJO ROCHA PEREIRA - CPF: 704.187.971-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LANA PATRICIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 045.366.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS PARODE - CPF: 025.480.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. F. Z. R. (VÍTIMA), M. D. N. M. (VÍTIMA), A. P. B. (VÍTIMA), R. F. S. (VÍTIMA), M. T. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MARISA PORTELA - CPF: 514.684.760-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000844-91.2022.8.11.0029

EMBARGANTES: MARISA PORTELA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARISA PORTELA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO MINISTÉIRO PÚBLICO – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA E ANALISADA – EMBARGOS DE DECLARARAÇAO OPOSTOS PELA DEFESA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO.

Tendo sido a matéria enfrentada e analisada pelo aresto embargado, não há que se falar em omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são a via apropriada para a correção de erro material constante no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000844-91.2022.8.11.0029

EMBARGANTES: MARISA PORTELA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARISA PORTELA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público e pela defesa contra o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para manter a condenação de Marisa Portela pelo pela prática do crime do inciso II do artigo 1º da Lei n. 9.455/97, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

O Ministério Público opõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada omissão no aresto embargado.

Sustenta que a revisão do cálculo dosimétrico, tanto na primeira fase, quanto no aferimento da continuidade delitiva, revela-se desprovida de qualquer fundamentação legal,
“tendo em vista que o acórdão se valeu da alegação genérica de que o fazia em atenção ao princípio da proporcionalidade”
.

A defesa opõe embargos de declaração para que seja corrigido erro material na parte final do dispositivo do aresto, no ponto em que se lê DE OFICIO, corrija-se para DOU PARCIAL PROVIMENTO.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento de ambos os recursos de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000844-91.2022.8.11.0029

EMBARGANTES: MARISA PORTELA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARISA PORTELA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pelo Ministério Público é de que, com a revisão do cálculo dosimétrico, a câmara julgadora, tanto na primeira fase, quanto na aferição da continuidade delitiva, não apresentou qualquer fundamentação legal.

Após análise da autoria e da materialidade delitivas, com a manutenção da sentença condenatória, passou-se ao exame do cálculo dosimétrico, com as seguintes considerações.

Na primeira fase, o juiz de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No entanto, na instância revisora, embora a justificativa idônea utilizada pelo magistrado para negativar às circunstâncias judiciais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, esta 1ª Câmara Criminal aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, pelo que, a basilar foi fixada em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, manteve-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, sem causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento de pena do inciso II do § 4º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97, em razão de o crime ter sido cometido contra várias crianças, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço), com a fixação da pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Além do mais, o acórdão traz a descrição de todos os fatos pormenorizadamente, aduzindo, inclusive, como e em quais circunstâncias os acontecimentos se desenrolaram, com a demonstração da existência de um vínculo de subordinação firmado entre a ré e as vítimas.

Com efeito, as matérias arguidas foram enfrentadas, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se entendeu pela reforma da pena fixada pelo juiz de primeiro grau.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria devida e fundamentadamente enfrentada.

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim, verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

De outro lado, quanto aos embargos de declaração opostos pela defesa para que seja corrigida contradição no aresto, tenho que merece ser acolhido, posto que, houve um equívoco material no dispositivo, haja vista que a defesa recorreu quanto à dosimetria da pena e, nesse sentido, deve ser corrigido, para constar: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação oposto pela defesa para reajustar a pena imposta, em razão do critério da proporcionalidade, fixando a pena definitiva de Maria Portela em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela defesa para correção de erro material no dispositivo do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024